Tribunal: TJDFT
Processo: 0744696-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO VEDADA. SUMULA 33/STJ. COMPETENTE JUÍZO SUSCITADO.
1. Importante ressaltar que, proposta a demanda, a competência territorial só pode ser modificada mediante provocação do réu.
2. Deve ser evidenciado o entendimento jurisprudencial contido na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte dicção: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
3. É sedimentado que quanto a competência pela distribuição, na forma do artigo 43, do Código de Processo Civil, não se justifica a sua modificação ex officio, sob o fundamento de que as partes não têm domicílio no âmbito territorial da circunscrição judiciária para a qual a ação foi distribuída aleatoriamente por iniciativa do autor, ainda que por engano ou mesmo que nenhuma das partes resida naquela circunscrição.
4.Conflito provido para declarar competente o Juízo Suscitado.